Tribunal: TJPA
Processo: 0817518-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817518-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ANGELO DE OLIVEIRA, JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS, CLAUDIO RODRIGUES DE AVELAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Carlos Alberto Ângelo de Oliveira e outros, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento fora do domicílio aos autores, diagnosticados com insuficiência renal crônica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00 mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem judicial; e (ii) a razoabilidade do valor da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, prevalece sobre alegações de inviabilidade administrativa ou orçamentária do ente público, sendo cabível a imposição de medidas coercitivas para assegurar sua efetivação.

4.

O bloqueio de verbas públicas é admissível quando necessário para garantir o cumprimento de decisão judicial que determine prestação de fazer, conforme previsão expressa do art. 497 do CPC e entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.069.810/RS.

5.

A multa cominatória (astreinte) visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser arbitrada em valor suficiente para garantir a efetividade da decisão, sem configurar enriquecimento ilícito.

6.

No caso concreto, o valor fixado pelo Juízo de origem revela-se razoável e proporcional, considerando a necessidade de garantir o tratamento médico adequado aos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para garantir a efetividade de decisão judicial que determine prestação de fazer relacionada ao direito à saúde.

2.

A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII, e 196; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(Proc. nº 0802004-11.2024.8.14.0053) ajuizada por
Carlos Alberto Ângelo de Oliveira e outros
em desfavor do ora agravante e do Município de São Félix do Xingu
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), ofereçam a CARLOS ALBERTO ANGELO DE OLIVEIRA, JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS e CLAUDIO RODRIGUES DE AVELAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, ao limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) mensais.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 22661138 - Pág. 1/5), a patrona do agravante narrou que, na origem, se trata da
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Carlos Alberto Ângelo de Oliveira

e outros

em desfavor do ora agravante e do Município de São Félix do Xingu, na qual os autores da ação, diagnosticados com Insuficiência Renal Crônica, pleiteiam ser transferidos para uma unidade hospitalar com suporte para tratamento adequado.

Salientou que o Juízo Monocrático proferiu a decisão ora agravada.

Sustentou a impossibilidade da decretação de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de decisão judicial.

Arguiu, ainda, a flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte fixada pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID 22790624 - Pág. 1/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 23851449 - Pág. 1
)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 23986772 - Pág. 1
/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

No caso dos autos, insurge-se o Estado do Pará contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Carlos Alberto Ângelo de Oliveira e outros em desfavor do agravante e do Município de São Félix do Xingu,
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os requeridos oferecessem tratamento fora do domicílio aos agravados, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, ao limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) mensais.

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa na alegação de impossibilidade da decretação de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de decisão judicial, bem como o fato da multa cominatória ter sido arbitrada em valor excessivo.

Inicialmente, ressalto que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da parte agravada.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) abrange não apenas o acesso à justiça e o direito a uma ordem jurídica justa, mas também engloba a asseguração de um prazo razoável para a efetivação da pretensão processual (CF, art. 5º, LXXVIII, CPC/15, art. 4º). Para que se alcance o resultado efetivo do processo, é admissível emitir ordens judiciais cominatórias ao poder público, a fim de garantir seu cumprimento dentro de um período razoável. Isso é exemplificado pelo bloqueio de verbas, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o bloqueio de verbas públicas é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial, não configurando, dessa forma, violação ao processo legal, conforme estabelece o art. 497, do NCPC. Senão vejamos:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.”

Ademais, é importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.069.810/RS
,
sob a sistemática de recurso repetitivo,

consolidou o entendimento no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos, quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão judicial, conforme demonstra o referido julgado,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013)”

Com efeito, o não cumprimento da ordem judicial para fornecimento de medicamento autoriza o sequestro da verba necessária para sua aquisição, conforme tem autorizado o STJ. Portanto, em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o regime de impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o primeiro, motivo pelo qual, a alegação do agravante de
impossibilidade da decretação de bloqueio de verbas públicas não merece guarida.

Por outro lado, no que concerne ao valor da multa cominatória fixado na decisão agravada, ressalto, inicialmente, que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação da supramencionada
astreinte
em caso de descumprimento da decisão proferida pelo Juízo Monocrático, assim como entendo ser razoável o valor da multa diária arbitrado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), até porque o referido
quantum
só será pago caso o agravante não cumpra a decisão agravada.

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
17
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2025